Tribunal: TJMT
Processo: 1007710-45.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007710-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 010.158.841-05 (APELANTE), HAONA LAYSLA DA SILVA BOSKA - CPF: 040.663.231-62 (ADVOGADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (APELADO), PREFEITURA DE CUIABÁ (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA DE SAÚDE DE CUIABÁ - MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AUTORIDADE COATORA – REJEITADA – MÉRITO – QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA – ERRO GROSSEIRO – INEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REANÁLISE DA FORMA DE CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Prefeito Municipal tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois a ele compete a nomeação dos candidatos e a confecção de atos de revogação de nomeação, nos termos do edital de regência, do concurso público realizado pelo município.

O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Juliane Rodrigues de Almeida, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007710-45.2023.8.11.0041, indeferiu a petição inicial.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese, que é possível a utilização do mandado de segurança para análise desse tipo de controvérsia, eis que o confronto entre as questões de prova e o edital pode ser suficiente para a ocorrência de um defeito grave.

Destacou que a questão nº 4 do caderno não possuía alternativa correta, de maneira que o presente caso se encaixa nas situações excepcionais em que o Poder Judiciário deve exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, em virtude de se tratar de um erro material grave, estando em desarmonia com as normas do edital.

Dessa forma, defendeu que é possível que o Poder Judiciário enfrente o tema exposto, em razão de ser um erro material em desacordo com as normas editalícias.

Alegou, ainda, que a questão impugnada discorria acerca da utilização do hífen, e, diante das alternativas, havia duas respostas corretas sendo a letra B (contrarregra) e C (minissaia), se for analisar conforme como era registrado em dicionários antigos.

Por outro lado, se o parâmetro for o acordo de 1990, consignou que a questão não possui gabarito, em razão de todas as palavras terem sido alteradas a partir de 1990.

Registrou, por oportuno, que contratou laudo técnico específico para análise da questão, cuja conclusão foi de que a questão possui duas respostas, se analisado sob a ótica dos dicionários antes de 1990, ou nenhuma alternativa, se o parâmetro for o novo acordo ortográfico.

Assim, asseverou que a banca examinadora deixou de observar o edital do certame ao elaborar a questão 04 com abordagem exclusiva e visivelmente incorreta e sem observância do disposto no item 9.1.2 do edital.

Além disso, afirmou que o gabarito ofertado pela banca examinadora é a letra C (contrarregra), mas a grafia havia sido alterada pelo acordo ortográfico de 1990, o qual modificou a grafia de todas as outras palavras das demais alternativas, sendo que a questão exigia a alternativa que não sofreu alterações.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso interposto para conceder a ordem vindicada na inicial.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada no id. 171001662.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 174602166).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Juliane Rodrigues de Almeida, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007710-45.2023.8.11.0041, indeferiu a petição inicial.

Extrai-se dos autos que o presente
writ
foi impetrado por Juliane Rodrigues de Almeida, contra ato cometido, em tese, pelo Presidente do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC, objetivando a concessão da segurança “para que seja mantida no certame público definitivamente, declarando a ilegalidade da questão já que não está de acordo com o edital do concurso público”.

Ao analisar a lide posta, o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, reconhecendo a ausência de direito líquido e certo a ser amparado e a consequente ausência de condições da ação, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do presente mandamus, na forma do art. 10 da Lei n°. 12.016/2009; por conseguinte, julgo EXTINTO o processo, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as baixas e anotações de estilo.

(...).

Da sentença, a Requerente interpôs o presente Recurso de Apelação, onde pugna pela reforma da sentença prolatada.

Da preliminar.

Da ilegitimidade do Município de Cuiabá.

Em sede de contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta por sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente feito.

Sem razão.

Em que pese as alegações da municipalidade, entendo que, havendo êxito na classificação, a candidata deverá ser nomeada, cuja atribuição é do Prefeito Municipal, segundo art. 18 da Lei Complementar nº 93/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá,
in verbis
:

Art. 18 A nomeação far-se-á pelo Prefeito Municipal, respectivamente: I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo provido mediante aprovação prévia em concurso público;

Em casos análogos já se manifestou esta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL – REJEITADA – MÉRITO – RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO – RENÚNCIA DA CLASSIFICAÇÃO ORIGINÁRIA – POSTERIOR NOMEAÇÃO EM MOMENTO FUTURO – CANDIDATA CURSANDO NÍVEL SUPERIOR QUANDO NOMEADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PREJUDICADO. O Prefeito Municipal deve figurar como autoridade coatora, no presente caso, tendo em vista que é o competente para a nomeação, e, para a revogação desta, em caso de deferimento da segurança. No caso concreto, não há previsão no edital, quanto à possibilidade do candidato, que não possui os requisitos exigidos (diploma ou certificado de graduação de nível superior), ser reclassificado para o final da fila de aprovados ou classificados. Ordem denegada, por ausência de violação a direito líquido e certo.

(N.U 0001011-14.2016.8.11.0037, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

Portanto, conforme dispositivo legal, o Município de Cuiabá é parte legítima para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, razão pela qual afasto a preliminar suscitada e passo à análise do mérito.

Do mérito.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

In casu
, a Apelante entende pela existência de duas respostas corretas para a questão em referência.

Entrementes, como bem observado pelo magistrado singular, no tocante aos critérios de correção de provas aplicadas nos concursos públicos, vedada é a interferência do Poder Judiciário.

Assim, a intervenção do Judiciário deve se limitar à apreciação da legalidade do certame, sem avançar sobre o conteúdo das soluções dadas as questões pela Banca, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade imprescindíveis ao concurso público.

Logo, a possibilidade única de anulação se restringe às hipóteses onde houver erro grosseiro na elaboração das questões, ou seja, quando for facilmente verificável que a resposta correta indicada pela banca destoa absolutamente da realidade, o que não é o caso dos autos.

Inclusive, conforme mencionado em parecer ministerial, “
não há erro grosseiro no gabarito da questão, o que poderia autorizar a intervenção jurisdicional, uma vez que exigia a palavra que não sofreu alteração após o novo acordo ortográfico
”.

Cumpre dizer que a anulação da questão demandaria o necessário exame do seu conteúdo, dos parâmetros para sua formulação, bem como dos critérios de correção, tudo no sopeso de correntes doutrinárias e jurisprudenciais, de modo que ao Judiciário falece competência para decidir se determinada questão é ou não passível de anulação, pois, se assim o fizesse, inequivocamente estaria a substituir-se à banca examinadora, visto que isso implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo.

Nesse sentido, são os seguintes arestos,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DA/DRESA CSPM 2011/2012. DEMANDA DE RITO ORDINÁRIO EM QUE SE DISCUTA A LEGALIDADE DE QUESTÕES OBJETIVAS DE PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º, E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DO CONCURSO. VÍCIO NA CORREÇÃO DA QUESTÃO AFASTADO, PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, À LUZ DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Na origem, trata-se de demanda ordinária, proposta pelo candidato, ora recorrente, objetivando a anulação de algumas questões da prova objetiva do concurso público para ingresso no Curso Superior de Polícia Militar da Brigada Militar, objeto do Edital DA/DRESA CSPM 2011/2012. 3. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses do recorrente. 4. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 5. No enfrentamento da matéria, o Tribunalde origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 364-371, e-STJ): “O apelante sustenta, na via recursal, que as questões n° 18, 26, 31 e 73 da prova objetiva continham matéria não abarcada pelo edital do concurso, motivo pelo qual há ilegalidade a ser reparada. A questão n° 18 (fl.105v) diz respeito às competências constitucionais, sustentando o candidato que a matéria concernente ao Direito Ambiental Municipal não está prevista no programa do edital, o qual previu, no âmbito da competência para a Administração ambiental, apenas as concernentes à União e Estados (item 17 - fl. 73). (...) Contudo, uma leitura sistemática do edital permite inferir que a matéria se encontra devidamente prevista no programa de provas, porquanto previu, na matéria de Direito Constitucional, a repartição de competências legislativas e executivas, sem restrição a determinados entes federados (fl. 70), do que se desume ter sido exigida a compreensão sobre a competência legislativa no âmbito das três esferas de governo, afastando a nulidade alegada. (...)., Portanto, não merece ser provido o recurso no particular." 6. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado mediante a análise de cláusulas do edital e do contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmulas 5 e 7/ STJ. 7. Ademais, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que "o Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora, apreciando critérios na formulação de questões, reexaminado a correção de provas ou reavaliando notas atribuídas aos candidatos". (STJ, RMS 28.204/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/02/2009).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, firmou a orientação no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” (RE 632.853/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2015). (...)., (REsp 1696742/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018).

Logo, não havendo ato administrativo vinculado a ser controlado pelo Poder Judiciário e tratando-se de ato discricionário de elaboração de questões pela Banca Examinadora, a sentença ora objurgada deve ser mantida por seus próprios fatos e fundamentos jurídicos.

Nesta linha de intelecção, posicionamento desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REANÁLISE DA FORMA DE CORREÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA MANDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não deve ser conhecida a preliminar de ilegitimidade passiva quando a questão se encontra decidida originariamente pelo Tribunal de Justiça.

2. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013)

(N.U 1015410-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016/SEJUDH - REEXAME DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A intervenção do Poder Judiciário em matéria relativa a concurso público deve ficar adstrita à verificação da legalidade do procedimento, evitando-se adentrar na abordagem dos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando ocorrer erro grosseiro ou quando evidenciada ilegalidade, o que, nesse momento processual, não é o caso.

Embora os agravantes pontuem que o objetivo da liminar é a garantia da continuidade nas demais fases no certame, a anulação das questões “impugnadas” encontra-se atrelada a demonstração da probabilidade do direito, que por sua vez não restou demonstrada de plano, como requisita a lei processual civil.

(N.U 1013013-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Por tais motivos, com a cautela de estilo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto, para manter inalterado o ato sentencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023